Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS SEM RESULTADO MORTE. PERCENTAGEM PARA A PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO PACOTE ANTICRIME. DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei no 13.964/2019 revogou o art. 2o, § 2o da Lei no. 8.072/1990, dispositivo o qual não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime.

2. A partir da vigência da Lei no 13.964/2019, somente dos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados se exige, como requisito temporal para fins de progressão de regime, o cumprimento de 60% (sessenta por cento) ou de 70% (setenta por cento) da pena (LEP, art. 112, caput, VII e VIII). Para os condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, que sejam primários ou reincidentes genéricos, deverá incidir o percentual de 40%, na forma do art. 112, VI, alínea “a”, da LEP. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ.

3. Na hipótese, comprovado que não houve reconhecimento do privilégio quando da condenação anterior por tráfico de drogas, considerando a condição pessoal de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, correto o entendimento exposto pelo Juízo da execução ao indeferir a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, visto não ser mais benéfica ao apenado.

4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.